Tribunal: TJSP
Processo: 1007545-85.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Repetição de Indébito e Indenizatória por Dano Moral. Contrato de cartão de crédito consignado. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não apreciada. Julgamento integralmente favorável a instituição financeira Ré. Incidência do art. 488 do CPC, que dispõe

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Repetição de Indébito e Indenizatória por Dano Moral. Contrato de cartão de crédito consignado. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não apreciada. Julgamento integralmente favorável a instituição financeira Ré. Incidência do art. 488 do CPC, que dispõe sobre a resolução do mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485.
Mérito. Celebração de negócio jurídico sem anuência. Descabimento. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor (art. 373, I, CPC). Presença de contradições e omissões. Depósitos efetuados na conta do Requerente, não impugnados. Ausência do dever de indenizar. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos do Autor. Redistribuição da sucumbência. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.